Tribunal: STF
Processo: Rcl 57256
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência de Santa Catarina – Iprev, em 6.12.2022, contra acórdão prolatado pela Turma de Incidentes das Presidências dos Juizados Especiais de Santa Catarina no Processo n. 0300586-49.2017.8.24.0090/SC, pelo qual teriam sido descumprido o Tema 942 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 21.9.2016, Sérgio Neri Ferreira ajuizou ação declaratória de direito contra Santa Catarina com objetivo de “averbar definitivamente na ficha funcional do Autor o tempo de serviço prestado sob a condição de agentes insalubres, no período de 02/01/1991 até a 21/09/2016, bem como enquanto perdurarem as condições de trabalho insalubres, com o acréscimo de 40%, conforme a legislação previdenciária vigente à época da implementação dos requisitos para aposentadoria, para fins de contagem de tempo para aposentadoria e concessão de abono de permanência, desconsiderado o tempo insalubre trabalhado sob a égide do período celetista, se, porventura, já averbado” (fl. 23, doc. 2).



    Em 29.1.2021, o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Florianópolis julgou parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo “o direito da parte requerente à averbação definitiva na sua ficha funcional do tempo de serviço prestado sob a condição de agentes insalubres (desde 02.01.1991 até enquanto perdurarem as condições insalubres), com a aplicação do fator de 1,4” (fl. 694, doc. 5).



    Contra essa sentença o Instituto de Previdência de Santa Catarina interpôs recurso inominado, desprovido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Florianópolis/SC:



    “SERVIDOR ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. APLICABILIDADE DAS REGRAS ATINENTES AO REGIME GERAL. DIREITO  À CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM QUE DECORRE DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL (ARTIGO 40,  § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SÚMULA VINCULANTE 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATIVIDADE INSALUBRE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DISCUTIDO. PRECEDENTES DAS TURMAS DE RECURSOS DE SANTA CATARINA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO NOS MOLDES FIXADOS NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 738, doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 942 DA CORTE SUPREMA. EVIDENTE INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADOS. REJEIÇÃO” (fl. 767, doc. 5).



    Contra essa decisão o Instituto de Previdência de Santa Catarina e Santa Catarina interpuseram recursos extraordinários com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegam que, pelo “acórdão recorrido[,] não [se] observou o disposto no tema 942 que trata da interpretação dada ao artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal, ao considerar o pagamento do adicional de insalubridade como prova suficiente à contagem especial” (fl. 785, doc. 5).



    Em 23.12.2021, o Presidente da Turma de Incidentes das Presidências dos Juizados Especiais de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência e determinou o sobrestamento do recurso interposto por Santa Catarina:



    “Da análise dos autos, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina preenche os requisitos de admissibilidade. O recurso  é tempestivo, ocorreu o exaurimento da instância ordinária, foi prequestionada a matéria constitucional e houve a demonstração da repercussão geral, vez que a matéria transcende a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



      A controvérsia apontada no reclamo, ante a não observação de um procedimento específico previsto na Lei n. 8.213/1991, isto é, ausência de laudo técnico, em tese, ofende ao tema 942 do STF, no qual, vale citar, a Corte Suprema pacificou o entendimento no sentido de que ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito  à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria [...].’



    Desse modo, em atenção ao art. 1.036 do CPC, foram admitidos 3 recursos extraordinários, com similar fundamentação, como representativos de controvérsia constitucional.



    Assim, considerando que, após o pronunciamento da Corte Suprema, poderá o Tribunal de origem, em sendo o caso, exercer juízo de retratação para se alinhar à orientação fixada sob o rito dos recursos repetitivos, por força do art. 1.040, inc. III, do CPC, faz-se necessária a suspensão do presente recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina até que o Superior Tribunal Federal julgue definitivamente os recursos representativos de controvérsia (RE's n. 0305992-85.2016.8.24.0090, 0325439-37.2014.8.24.0023 e 0309299-47.2016.8.24. 0090).



    Por outro lado, no que toca ao recurso extraordinário interposto pelo IPREV, considerando as razões lá expostas, tenho que os requisitos de admissibilidade não se encontram preenchidos, por força do art. 1.030, I, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC. Todos os argumentos apresentados pela Autarquia já foram devidamente rebatidos por decisão do Superior Tribunal Federal e, nos pontos levantados, todos se encontram em absoluta consonância com o entendimento da Corte Suprema, exarado no Tema 942 da Repercussão geral, no julgamento do RE 1014286.



    Isso porque, os argumentos apresentados, isto é, ausência de disposição legal para o direito à conversão e impossibilidade de cômputo de tempo ficto, restaram afastados, à medida que o direito à conversão em tempo comum de serviço prestado sob condições insalubres (ou prejudiciais à saúde) decorre de expressa previsão na Constituição Federal de 1988, nos exatos termos fixados no Tema 942, conforme antes apontado. Ademais, tem-se a determinação de aplicação das normas do regime geral de previdência, in casu, a Lei n. 8.213/1991. Ainda, pontuo que a tese de desequilíbrio econômico foi rasamente levantada, sem maiores subsídios. Assim, não se mostra razoável obstar possível direito dos trabalhadores em razão da referida alegação. 



    Desse modo, ao tempo em que INADMITO o recurso do IPREV, DETERMINO a SUSPENSÃO do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina” (fls. 817-818, doc. 5).



    O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido pela Turma de Incidentes das Presidências dos Juizados Especiais de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC (TEMA 942/STF). AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, COM A CONVERSÃO EM TEMPO COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (LEI 8.213/91) ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL OBSERVADO. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 852/STF). DECISUM EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPREMA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 834, doc. 5).



    Contra essa decisão o Instituto de Previdência de Santa Catarina ajuíza a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que “o Supremo Tribunal Federal assentou na tese fixada no Tema 942 que o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, assegura o direito à contagem especial de tempo de serviço insalubre, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização, até a vigência da EC 103/2019, a partir de quando deverá ser observado o disposto na Legislação Complementar do Estado” (fls. 2-3, doc. 1).



    Anota que “a Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em todos os seus termos, inclusive quanto à exigência da demonstração da exposição a agentes insalubre por meio de laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT)” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, pelo “aresto reclamado, ao confirmar a sentença, concedeu o acréscimo fictício de tempo apenas em razão do pagamento de adicional de insalubridade, fundamentando-se em uma presunção que destoa manifestamente da referida orientação da Suprema Corte” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que “o laudo técnico emitido por profissional habilitado é então o requisito, o meio legalmente previsto para aferição de condições insalubres a fim de ensejar cômputo diferenciado do tempo de serviço. Diante disso, a concessão do direito sem amparo ou em desacordo ao LTCAT afasta indevidamente a norma do regime geral de previdência social relativa à aposentadoria especial contida na Lei 8.213/1991, e, por conseguinte, perpetra subversão flagrante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 942” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “a averbação do tempo especial com acréscimo deve observar o julgamento do Tema 942, sendo possível somente até a data da EC 103/2019 e desde que o exercício de atividade insalubre esteja atestado no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho previsto na Lei n. 8.213/91” (fl. 4, doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que seja proferida outra em exata observância aos termos da tese fixada no Tema 942 do ST” (fl. 4, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso interposto pelo reclamante, a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina teria descumprido o Tema 942 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação, fundada em aplicação de paradigma sobre matéria que tenha sido reconhecida como de repercussão geral, somente é cabível quando demonstrado teratologia na decisão reclamada e o esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, 
§ 4º-C, da Constituição da República". 



    É a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, 
§ 4º-C DA CRFB” (DJe 24.9.2020).



    9. Na espécie em exame, a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina assentou que a parte interessada teria comprovado o exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem sua saúde, aos seguintes fundamentos:



    “[T]em a autora direito ao reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado em condições especiais, dada a assentada aplicação das regras vigentes em relação aos trabalhadores da iniciativa privada.



    Na hipótese, é incontroverso que a parte autora exerceu as atividades de técnico em atividades administrativas desde 1991, como  é possível auferir da documentação carreada aos autos (evento 1), e que recebeu o adicional de insalubridade por todo o período.



    Quanto  à comprovação da referida insalubridade, o Laudo Técnico de Condições Ambientais juntado pela Administração (evento 29) se trata de documento lavrado unilateralmente, insuficiente para derruir a conclusão pela insalubridade do labor exercido pela parte autora, com o pagamento, durante longo lapso temporal, do adicional pertinente muito embora referida conclusão  – de que a servidora não esteve exposta ‘habitualmente’ aos agentes nocivos de natureza biológica, a permanência a que se refere o art. 57, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, para fins de concessão da aposentadoria especial, não reclama que a exposição às condições insalubres ocorra durante todos os momentos da prática laboral. Basta que o empregado, no desempenho das suas atividades, diuturna e continuamente, sujeite-se ao agente nocivo, em período razoável da sua prestação laboral.



    E como já dito, tendo a servidora auferido o adicional de insalubridade por todo o período de labor, a perícia apresentada não afasta o direito da autora. 



    Quanto ao fator de conversão que deve ser aplicado, friso que há entendimento do STJ no sentido de que deve ser aplicada a legislação vigente à época do requerimento administrativo da concessão de aposentadoria, o que, no caso dos autos, aplica-se o Decreto 3.048/1999 (§ 2º do artigo 70), haja vista a propositura do pedido administrativo em 2014 (informações 18-evento 1). (...) Destarte, adota-se o fator de conversão de 1,4 (1,40 para os homens e 1,20 para as mulheres), consoante o diploma legal mencionado.



    Forçoso, portanto, o reconhecimento do direito à conversão de tempo especial em comum ao autor e averbação definitiva do tempo de serviço prestado sob condições especiais, com a aplicação do disposto no art. 57, § 5º, da Lei n 8.213/91. 



    Além disso, destaco que aos servidores que ingressaram no serviço público até 15/12/1998, aplicam-se as regras de transição que lhe são mais favoráveis.



    O artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/20052 trouxe regra transitória que permite aos servidores já vinculados ao regime próprio em 1998 e previu, além da a manutenção da integralidade dos proventos e a paridade remuneratória, a jubilação com idade inferior aos limites de 60 anos (para homens) e 55 (para mulheres).



    Referida sistemática ficou conhecida como a ‘Regra 95/85’, a qual os servidores devem totalizar 95 anos, se homens, e 85 anos se mulheres, com a soma do tempo mínimo de contribuição (35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher) e a idade.



    Assim, a autora deve ter seu pedido de contagem de tempo de contribuição especial reanalisado pelo requerido, com base nos seguintes parâmetros e, caso preencha os requisitos, ter implementado o benefício com a paridade e integralidade, tudo no prazo máximo de 30 dias” (fls.692-693 , doc. 5).



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.014.286, Tema 942), o que demonstra o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).



    10. O reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora